Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-47.2020.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003255-47.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PURO TECIDOS LTDA - CNPJ: 09.517.117/0001-11 (AGRAVADO), ANTONIO CESAR DA SILVA - CPF: 950.534.411-20 (AGRAVADO), ROSIMEIRE DE JESUS FREITAS GONCALVES KREUZ - CPF: 774.893.731-15 (AGRAVADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ESTER ALVES DE SOUZA - CPF: 581.250.351-68 (AGRAVADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da Fazenda Pública, reduzindo pela metade os honorários advocatícios fixados na sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, após cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), posteriormente à apresentação de exceção de pré-executividade pelos executados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 permite afastar a condenação em honorários advocatícios, diante do cancelamento da CDA antes da sentença; (ii) saber se, havendo resistência processual por parte dos executados, ainda assim incide a regra da extinção sem ônus às partes ou se se aplica o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 exige o cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da atuação processual relevante da parte executada.

4.

A jurisprudência do STJ (Súmula 153) é firme no sentido de que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa processual enseja a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento da CDA após a apresentação de defesa processual pelo executado, ainda que por meio de exceção de pré-executividade, afasta a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 e impõe a incidência do princípio da causalidade, com condenação em honorários advocatícios. 2. A resistência processual do executado autoriza a fixação de verba honorária, ainda que a execução fiscal tenha sido extinta sem resolução de mérito, quando a extinção decorre de reconhecimento posterior da inexigibilidade do crédito tributário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 311274396), que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela Fazenda Pública.

Na origem, o juízo singular, após a oposição de exceção de pré-executividade pelos executados e posterior reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, com cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, pleiteando a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, a fim de afastar integralmente a condenação em honorários. Sucessivamente, pugnou pela redução da verba honorária, com base no artigo 90, § 4º, do CPC.

O recurso foi parcialmente provido, tão somente para reduzir a verba honorária pela metade.

O Estado de Mato Grosso, então, manejou o presente agravo interno, reiterando os fundamentos da apelação, insistindo na aplicação integral do art. 26 da LEF, a fim de afastar qualquer condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que o cancelamento da CDA se deu antes da sentença, o que afastaria a incidência do princípio da causalidade.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões (id. 322677881), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 311274396), que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela Fazenda Pública.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de afastamento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, após cancelamento administrativo da CDA, mas posteriormente à oposição de exceção de pré-executividade pelos executados.

A pretensão do agravante repousa sobre a tese de que, tendo o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorrido antes da prolação da sentença, seria imperiosa a aplicação do art. 26 da Lei n.º 6.830/1980, que prevê a extinção sem qualquer ônus para as partes.

Não lhe assiste razão.

A exegese da norma esculpida no artigo 26 da LEF pressupõe que o cancelamento da inscrição ocorra antes da prática de atos processuais relevantes pela parte executada, especialmente a apresentação de defesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, tem consagrado o entendimento de que o cancelamento da CDA após a atuação do executado no processo — seja mediante embargos, seja por exceção de pré-executividade — atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo-se a condenação em honorários à parte que deu causa à lide.

O caso em apreço revela que, após a citação, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, na qual apontaram nulidades substanciais nos títulos executivos. Apenas após essa manifestação defensiva, o Estado reconheceu a inexigibilidade dos créditos e requereu a desistência da execução, com o cancelamento das CDAs.

Assim, não se trata de extinção espontânea ou tempestiva da execução antes de qualquer resistência da parte contrária, mas sim de situação processual em que o executado foi compelido a se defender, com dispêndio de tempo, esforço e custos advocatícios.

O reconhecimento da falha pelo ente público ocorreu somente após a provocação judicial, o que afasta a aplicação do art. 26 da LEF e impõe a incidência do art. 85 do CPC, sob a égide do princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou esse entendimento na Súmula 153, que dispõe:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência.”

Embora a defesa tenha sido formalizada por exceção de pré-executividade, a interpretação sistemática da norma permite a aplicação analógica da súmula, pois a exceção de pré-executividade é meio legítimo de defesa na execução fiscal, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como instrumento processual hábil e eficaz, especialmente quando se discutem matérias de ordem pública.

Acrescente-se que a jurisprudência desta egrégia Câmara tem reiteradamente reconhecido que a atuação do executado antes do cancelamento da CDA configura nexo de causalidade suficiente para autorizar a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO REDUZIDA. ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, após cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento administrativo da CDA, após apresentação de defesa, afasta a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e atrai a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se os honorários podem ser reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26 da Lei nº 6.830/80 aplica-se somente quando o cancelamento da CDA ocorre antes da apresentação de defesa. Após a apresentação de exceção de pré-executividade, prevalece a regra geral da sucumbência prevista no CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 153, estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos ou defesa, não exime o exequente da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.

No caso, a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, demonstrando resistência jurídica à pretensão fiscal, o que fundamenta a imposição de honorários sucumbenciais.

Em razão do cancelamento administrativo da CDA e da aplicação do art. 90, §4º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com redução pela metade, observando-se a equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após apresentação de defesa do executado atrai a aplicação da regra geral de sucumbência, sendo devidos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

(N.U 0000729-79.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício na decisão monocrática apta a infirmar o entendimento adotado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025